Tribunal: TJMT
Processo: 1019272-09.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019272-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO ARTHUR IGARASHI SANCHEZ - CPF: 058.848.399-01 (ADVOGADO), ADILSON JOSE PEIXOTO DA SILVA - CPF: 571.458.571-20 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Ação Revisional de Contrato Bancário, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. O recorrente alega ser aposentado por invalidez, com renda inferior a três
salários-mínimos
, e que apresentou declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimento previdenciário. Requereu o deferimento do benefício, inclusive em sede de tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão da justiça gratuita a aposentado por invalidez que declara insuficiência de recursos e apresenta documentação que demonstra renda mensal inferior a três
salários-mínimos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o artigo 99 do Código de Processo Civil asseguram o direito à gratuidade de justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural.

4. A declaração de hipossuficiência, acompanhada de comprovantes de rendimentos previdenciários que revelam renda inferior ao
salário-mínimo
, é suficiente para caracterizar a condição de hipossuficiência econômica.

5. A presunção legal de veracidade da alegação de pobreza somente pode ser afastada mediante prova em contrário, ônus que incumbia à parte adversa, que, no caso, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

6. Precedentes do STJ e do TJMT reconhecem a validade da declaração de hipossuficiência como meio idôneo para concessão da justiça gratuita, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

7. A liminar anteriormente concedida, que suspendeu os efeitos da decisão agravada, fundamentou-se na verossimilhança das alegações e no risco de extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas, demonstrando a urgência e a plausibilidade do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural possui presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário.

2. A concessão da justiça gratuita é cabível quando a parte apresenta documentação que comprove renda inferior a três
salários-mínimos
, ainda que não esteja em situação de miserabilidade extrema.

3. O ônus de impugnar a presunção de hipossuficiência recai sobre a parte contrária, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 931.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99 e 100.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
nº 1023758-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.11.2024,
DJe
25.11.2024; STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019272-09.2025.8.11.0000

ADILSON JOSE PEIXOTO DA SILVA X BANCO BMG

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADILSON JOSÉ PEIXOTO DA SILVA, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, proposta pelo apelante em face do BANCO BMG SA, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência.

Inconformado, o agravante sustenta que é aposentado por invalidez, percebendo renda inferior a três
salários-mínimos
, e que apresentou declaração de hipossuficiência acompanhada de comprovantes de rendimentos previdenciários. Alega que a decisão compromete seu acesso à justiça. Por fim, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita, inclusive em sede de tutela recursal.

Foi deferida a liminar em grau recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o exame do mérito do pedido de gratuidade (Id. 293748362).

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (Id. 302688891).

Preparo dispensado, ante o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão da justiça gratuita a pessoa aposentada por invalidez, com renda inferior a três
salários-mínimos
.

Trata-se de Ação de Revisão de Contrato Bancário proposta por Adilson José Peixoto da Silva em face do Banco BMG S.A., visando rediscutir cláusulas do contrato bancário n. 6384234, notadamente aquelas relacionadas aos encargos cobrados acima da média praticada pelo mercado à época da contratação.

O juízo de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal.

A legislação aplicável à matéria é o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura o acesso à justiça gratuita àquele que comprovar insuficiência de recursos, bem como o artigo 99 do Código de Processo Civil, que estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza feita por pessoa natural.

No caso concreto, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovante de benefício previdenciário de três meses que evidencia renda líquida inferior ao
salário-mínimo
, o que autoriza o deferimento do benefício da justiça gratuita (Id. 293011382).

Nesse sentido:

“(...) O simples fato de o agravado receber um salário superior a três
salários-mínimos
não afasta, por si só, a sua dificuldade em arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família, especialmente em face de sua idade avançada e dos gastos com tratamento de
saúde.
3. A parte agravante trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício, comprovou idade avançada, estado de saúde debilitado, despesas mensais e renda líquida insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. 4. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à
Justiça .
(...)”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10237587120248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024).

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu, não tendo sequer apresentado contrarrazões ao agravo (Id. 302688891).

A propósito:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de
veracidade
.
Cabe
à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Portanto, presentes os requisitos legais e considerando o risco de indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais, é de rigor a concessão do benefício.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025